Tribunal: TJES
Processo: 5007963-68.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007963-68.2025.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: IVANILDA ISIDORIO CAXIAS

RECORRIDO: ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N° 5007963-68.2025.8.08.0011

RECORRENTE: IVANILDA ISIDORIO CAXIAS

RECORRIDO: ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONEY GUERRA DUQUE

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA (“CONTRIB. ASBAPI”). ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. RÉ NÃO LOCALIZADA. PRETENSÃO DE CITAÇÃO POR EDITAL. INADMISSIBILIDADE NO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ART. 18, §2º, LEI 9.099/95). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NA JUSTIÇA COMUM. ENUNCIADO 37 DO FONAJE INAPLICÁVEL À AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face da ASBAPI, diante da não localização da requerida e da inadmissibilidade da citação por edital no âmbito dos Juizados Especiais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a possibilidade de citação ficta no rito dos Juizados Especiais ou a necessidade de extinção do feito, com a consequente possibilidade de ajuizamento da demanda perante a Justiça Comum.

RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.099/95 veda expressamente a citação por edital no âmbito dos Juizados Especiais (art. 18, §2º).

A impossibilidade de localização da parte ré inviabiliza o regular desenvolvimento do processo, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.

O Enunciado nº 37 do FONAJE aplica-se exclusivamente às demandas de natureza executória, não incidindo nas ações de conhecimento.

A extinção do feito não acarreta perda do direito de ação, sendo facultado à parte autora o ajuizamento da demanda perante a Justiça Comum, onde é admissível a citação editalícia.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A citação por edital é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, facultado o ajuizamento da demanda perante a Justiça Comum.

DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS:

Lei nº 9.099/95, arts. 18, §2º, 46 e 55;

Código de Processo Civil, art. 485, IV;

Lei nº 12.153/2009, art. 6º.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
TJ-ES - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 50056146220248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica com a associação ASBAPI (Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos), cumulada com danos materiais e morais, em razão de descontos indevidos sob a rubrica "CONTRIB. ASBAPI" em seu benefício previdenciário entre agosto de 2018 a fevereiro de 2019. A requerente afirma jamais ter autorizado ou contratado serviços com a referida associação, destacando que a cobrança mensal de R$29,86 compromete sua única fonte de renda e caracteriza conduta negligente e abusiva, especialmente considerando a distância geográfica entre seu domicílio em Cachoeiro de Itapemirim/ES e a sede da empresa em Brasília/DF. Fundamentada na relação de consumo e na responsabilidade objetiva do fornecedor, a inicial requer a concessão de tutela para o bloqueio definitivo dos descontos, a restituição em dobro dos valores subtraídos e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais em virtude do sofrimento e da angústia causados.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença nos seguintes termos: “
Diante o exposto, JULGO EXTINTO o feito sem apreciação de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
.”.

A recorrente insurge-se contra a sentença, em sede de Recurso Inominado, alegando que esgotou todas as diligências possíveis para a localização da parte ré, incluindo múltiplas tentativas via correios frustradas por mudança de endereço, consultas a dados públicos que indicam a suspensão da entidade e buscas em processos de terceiros. O recurso sustenta que a manutenção da extinção configura negativa de prestação jurisdicional e viola o princípio da efetividade, argumentando que o Código de Processo Civil autoriza o ato citatório editalício quando o réu está em local ignorado ou incerto. Diante disso, a parte pleiteia a concessão da assistência judiciária gratuita e o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando-se a expedição de citação por edital com base no Enunciado 37 do FONAJE ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à Justiça Comum para garantir a análise do mérito.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Passo à análise da preliminar de nulidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o argumento de que a empresa requerida não foi localizada e de que a citação por edital seria incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

Inicialmente, convém transcrever o art. 18, §2º, da Lei n.º 9.099/1995, que dispõe:

Art. 18. A citação far-se-á: I - por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; III - sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória. § 1º A citação conterá cópia do pedido inicial, dia e hora para comparecimento do citando e advertência de que, não comparecendo este, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, e será proferido julgamento, de plano. § 2º Não se fará citação por edital.

A jurisprudência recente deste Egrégio Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a citação ficta (por edital) é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, sendo inviável a adoção desse meio dentro do procedimento especial. Todavia, reconhece-se, igualmente, que a necessidade de citação por edital não implica a perda definitiva do direito de ação do credor, mas enseja a remessa dos autos à Justiça Comum para processamento segundo o rito ordinário. Nota-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL . INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM. POSSIBILIDADE. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE . I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, em face do Juízo do 4º Juizado Especial Cível de Cariacica, referente ao processamento de ação indenizatória em razão do inadimplemento contratual relacionado à prestação de serviços de decoração para casamento. Após frustradas tentativas de citação da ré por meios ordinários, foi pleiteada citação por edital, inadmitida no âmbito dos Juizados Especiais, o que motivou o envio dos autos à Justiça Comum pelo juízo suscitado . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Trata-se de determinar se a citação por edital, inadmissível nos Juizados Especiais, exige a extinção do processo sem resolução de mérito ou a remessa dos autos à Justiça Comum. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, veda expressamente a citação por edital (art. 18, § 2º), sendo incompatível com a simplicidade e celeridade que orientam o procedimento dos Juizados Especiais . 4. A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, autorizada pelo art. 6º da Lei nº 12.153/2009, permite a remessa dos autos à Justiça Comum nos casos que excedam os limites processuais dos Juizados Especiais, garantindo-se a continuidade da marcha processual e evitando prejuízo ao direito de ação da parte autora . 5. Precedentes reconhecem que a necessidade de citação ficta em processos originalmente instaurados nos Juizados Especiais justifica o deslocamento da competência para a Justiça Comum, em respeito à instrumentalidade das formas e à efetividade do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Conflito julgado improcedente, declarando-se competente o Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica. Tese de julgamento: A necessidade de citação por edital, vedada no âmbito dos Juizados Especiais, justifica a remessa dos autos à Justiça Comum, em observância aos princípios da economia processual, da celeridade e do direito de acesso à justiça. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts . 2º, 18, § 2º, e 51, II; Lei nº 12.153/2009, art. 6º; Regimento Interno do Tribunal de Justiça, art. 197 . Jurisprudência relevante citada: TJTO, Conflito de Competência Cível, 0010036-88.2024.8.27 .2700, Rel. Des. Eurípedes do Carmo Lamounier, julgado em 07/08/2024. TJMG, Apelação Cível, 1 .0694.15.003687-9/001, Rel. Des . Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, julgado em 12/07/2017. (TJ-ES - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 50056146220248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

À luz desse cenário normativo e jurisprudencial, mostra-se correta a conclusão do juízo de origem ao indeferir o pleito de citação por edital no âmbito do Juizado Especial, dada a sua incompatibilidade com o rito estabelecido pela Lei n.º 9.099/1995, conforme disposto em sede de sentença:

In casu, verifica-se que a parte autora, embora intimada sobre a carta de citação direcionada à requerida (id 84022538), não indicou o atual endereço da ré e limitou-se a requerer a citação por edital (id 72947433), o que não é admissível no procedimento dos juizados especiais cíveis, nos termos do art. 18, §2º, da Lei 9.099/95. Este juízo desconhece o atual endereço da ré, cuja indicação é de incumbência da parte interessada e se revela essencial ao julgamento da lide, sob pena de impedir a triangularização processual e a consequente efetividade do comando citatório. Portanto, não tendo a requerente cumprido diligência processual que lhe competia, cuja situação inviabiliza a perfectibilidade do ato citatório, a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe, na forma prevista no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Todavia, ressalta-se que nada obsta ao exequente o ajuizamento da demanda perante a Vara Cível competente, seguindo o procedimento comum, onde será possível a adoção de citação ficta ou de outros meios compatíveis com o Código de Processo Civil (CPC).

Por fim, cumpre destacar que o Enunciado nº 37 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juízes Estaduais – não se aplica ao caso em exame, porquanto sua incidência se restringe às demandas de natureza executória, hipótese que não se verifica na presente ação:

ENUNCIADO 37 – Em exegese ao artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95, não se aplica ao processo de execução o disposto no artigo 118, § 2º da referida Lei, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado o devedor, observados, no que couber, o artigo 830 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, tendo em vista a conclusão assertiva adotada pelo juízo de piso, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Entretanto, o feito deve ser remetido à Justiça Comum, conforme entendimento do E. TJES, acima transcrito, determinação esta que não consta na sentença de piso e foi objeto de pedido subsidiário pela Recorrente.

Assim sendo, considerando a possibilidade de remessa dos autos à Justiça Comum, acrescento o seguinte comando à sentença proferida no ID 17576841:

“DISPOSITIVO:

Diante o exposto, JULGO EXTINTO o feito sem apreciação de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Determino a remessa dos autos à Justiça Comum, em observância aos princípios da economia processual, da celeridade e do direito de acesso à justiça
.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Determino a remessa dos autos à Justiça Comum
, em observância aos princípios da economia processual, da celeridade e do direito de acesso à justiça.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)